Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708673-46.2022.8.07.0018 RECORRENTES: HILTON JOSÉ LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONÇALVES, HONORINA DE LIMA BRANDÃO, HONORINA RAMOS DA SILVA, HORÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HOSANA ALVES BEZERRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL, HONORINDA MARIA DA CONCEIÇÃO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃP BASTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, HILTON JOSÉ LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONÇALVES, HONORINA DE LIMA BRANDÃO, HONORINA RAMOS DA SILVA, HONORINDA MARIA DA CONCEIÇÃO, HORÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HOSANA ALVES BEZERRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 69175519 e ID 69175525, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por HILTON JOSÉ LANA e OUTROS, e determinou o sobrestamento do apelo constitucional manejado pelo DISTRITO FEDERAL (RE 1.412.069/PR – Tema 1.255). O STJ (ID 73170967) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de alinhamento da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, consignando, para tanto, o seguinte: (...) Conforme relatado, o Recurso Especial interposto por DISTRITO FEDERAL foi sobrestado pelos referidos temas e encaminhados os autos em razão de Recurso Especial da parte adversa. De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no Recurso Especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do Tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais matérias. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema Repetitivo. Ante o exposto, e julgo prejudicada a análise do presente recurso determino a , nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para devolução dos autos ao Tribunal de origem que, após a publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, e , e em seja realizado o juízo de adequação aos Temas n. 1.076/STJ n. 1.255/STF observância aos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 66842052 até julgamento definitivo do paradigma do Tema 1255 pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014